Tribunal: TJDFT
Processo: 0752954-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0752954-10.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JOSÉ FRANCISCO FEITOSA FILHO REQUERIDO: M. P. D. F. T. RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado JOSÉ FRANCISCO FEITOSA FILHO, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente pleiteia benefício em execução penal, em face das alterações advindas pelo denominado “Pacote Anticrime” (ID 54387097). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 54500986). A Defensoria Pública apontou que o peticionante cumpre pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e, até a presente data, integralizou 3 anos, 2 meses e 15 dias da reprimenda. Informou que nos autos de execução penal no 7000029-17.2022.8.07.0015 o apenado encontra-se assistido pela Defensoria Pública. Ademais, ressaltou que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente pleito já foi objeto de requerimento perante ao juízo de primeiro grau, encontrando-se pendente de apreciação, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do apenado (ID 54945645). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o requerente encontra-se cumprindo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, do Código Penal; e pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do delito previsto no art. 121, § 2o, do Código Penal (ID 54584284). Na espécie, o requerente pleiteia a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, relativo a tema ínsito ao processo de execução da pena, a ser analisado pelo Juízo de 1o Grau. Entretanto, não consta dos autos pronunciamento do MM. Juízo da Execução Penal sobre a questão. Assim o seu destino não pode ser o Tribunal de Justiça, instância revisora, sob pena de injustificável supressão de instância. Ademais, esta decisão seria passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator